Tribunal: TJBA
Processo: 8004218-67.2022.8.05.0124
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004218-67.2022.8.05.0124

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FRANCESCA DE JESUS SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
VAUDETE PEREIRA DA SILVA, QUEZIA BARBOSA DOS SANTOS, JOSE JOAQUIM SOUSA FERREIRA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
LUIS GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA, BRUNO HENRIQUE GONCALVES

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IDÔNEO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Francesca de Jesus Souza Santos contra sentença que julgou improcedente pedido de exibição de documentos e condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.

A apelante sustenta que: (i) a sentença teria desconsiderado sua opção pelo procedimento comum; (ii) não teria sido comprovada a ausência de requerimento administrativo prévio; e (iii) requer a suspensão da exigibilidade das custas e honorários advocatícios.

A sentença recorrida converteu o procedimento para o rito comum e deferiu a gratuidade judiciária, determinando o sobrestamento da cobrança dos encargos sucumbenciais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se existe interesse recursal quanto à conversão do rito processual; (ii) verificar se subsiste interesse recursal quanto à suspensão da exigibilidade das custas e honorários; e (iii) analisar se a ausência de requerimento administrativo prévio idôneo descaracteriza o interesse de agir para o ajuizamento da ação de exibição de documentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há interesse recursal quanto à conversão do rito processual, pois a sentença recorrida acolheu expressamente a pretensão da apelante ao determinar a conversão para o procedimento comum, conforme artigo 318 do Código de Processo Civil.

Igualmente inexiste interesse recursal quanto à suspensão da exigibilidade das custas e honorários, tendo em vista que a sentença deferiu a gratuidade judiciária e determinou o sobrestamento da cobrança dos encargos sucumbenciais.

Conforme orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 648 (REsp 1.349.453/MS), o interesse de agir em ações de exibição de documentos bancários exige a demonstração de três requisitos: (i) existência de relação jurídica entre as partes; (ii) comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável; e (iii) pagamento do custo do serviço, conforme previsão contratual.

A apelante registrou reclamação exclusivamente na plataforma Consumidor.gov.br em 09/07/2022, sem direcionar pedido diretamente à instituição financeira. O Banco Santander respondeu administrativamente, informando a existência do contrato de cartão de crédito nº 660120884180, ativo desde novembro de 2019, esclarecendo que a contratação ocorreu por canais digitais.

Após obter informações pela via administrativa indireta, a apelante deixou de formular requerimento administrativo diretamente ao fornecedor de serviços, não demonstrando pretensão resistida que justifique a intervenção judicial.

O mero registro de reclamação em plataforma administrativa, sem efetiva resistência do fornecedor ao atendimento da pretensão, não supre o requisito do prévio pedido administrativo exigido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A ordem de expedição de ofício ao Núcleo de Monitoramento do Perfil de Demandas (NUMOPEDE) constitui medida que visa monitorar atuações que impactam significativamente a organização dos serviços judiciários, não consubstanciando acusação ou imputação que enseje prejuízo direto à parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Majoração dos honorários advocatícios em 2%, totalizando 12% sobre o valor da causa, mantida a suspensão de exigibilidade decorrente da gratuidade judiciária.

Tese de julgamento:
"Para o ajuizamento de ação autônoma de exibição de documentos bancários, é imprescindível a comprovação de prévio pedido administrativo idôneo dirigido diretamente à instituição financeira. O mero registro de reclamação em plataformas administrativas de terceiros, sem demonstração de resistência do fornecedor, não supre tal requisito, caracterizando falta de interesse de agir."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 318, 381, 485, VI, e 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 318, 381, 485, VI, e 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.349.453/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 10.12.2014; STJ, REsp 1.774.987/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 08.11.2018; TJBA, Apelação 8117531-79.2025.8.05.0001, Rel. Des. Carmem Lucia Santos Pinheiro, j. 07.10.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004218-67.2022.8.05.0124
, em que figuram como apelante FRANCESCA DE JESUS SOUZA SANTOS e como apelada BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
nos termos do voto do relator.

Salvador, .